Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708516-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVICOS MEDICOS DOMICILIARES S/S LTDA EMBARGADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 24559790). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por HOME HEALTH CARE DOCTOR SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES S/S LTDA contra decisão (Doc. Num. 24350135) por meio da qual não foi indeferida a liminar vindicada pela Embargante no bojo do Mandado de Segurança que impetrou contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de vacinação dos profissionais que integram o quadro de trabalho da empresa Impetrante, bem como a suposta omissão em analisar o pleito de inclusão dos referidos profissionais no grupo prioritário para vacinação contra a COVID-19 no âmbito do Distrito Federal. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, como as razões recursais já vieram ajustadas às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC, uma vez que impugnados especificamente os fundamentos da decisão agravada, conheço dos Embargos de Declaração como Agravo Interno. Assim, determino à Secretaria da Primeira Câmara Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado/Interessado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador